Tribunal: STF
Processo: ARE 1472568
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:



“EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CONDENAÇÃO. ART. 163 DO CPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 



EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE CASTRENSE, QUE, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, REFORMANDO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA, PARA CONDENAR O EMBARGANTE COMO INCURSO NO ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 



PRETENDE A DEFESA REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO PARA ABSOLVER O EMBARGANTE, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA.



PROVADO NOS AUTOS QUE O EMBARGANTE TINHA PLENA CONSCIÊNCIA DE QUE DEVERIA ATENDER A ORDEM DADA PELA SUPERIOR HIERÁRQUICA. 



MESMO APÓS ESTAR CIENTE DA OBRIGAÇÃO ACERTADA COM SUA SUPERIOR, O EMBARGANTE COMEÇOU A UTILIZAR ALEGAÇÕES INFUNDADAS COM O INTUITO DE NÃO CUMPRIR A ORDEM ESTABELECIDA. 



RESTOU INDENE DE DÚVIDAS A INTENÇÃO DO EMBARGANTE EM PRATICAR O DELITO EM QUESTÃO, MORMENTE PORQUE TODOS OS ARGUMENTOS UTILIZADOS PELO EX-MILITAR SE MOSTRARAM FRÁGEIS E INSUFICIENTES PARA JUSTIFICAR SUA AUSÊNCIA NA OM, MESMO APÓS CLARA DETERMINAÇÃO DO COMPARECIMENTO. 



O EMBARGANTE QUIS DELIBERADAMENTE PRATICAR O DELITO E ERA PLENAMENTE EXIGÍVEL OUTRA CONDUTA POR PARTE DO RÉU.



EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO POR MAIORIA.” (e-doc. 11, p. 10/11)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (e-doc. 13).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que a defesa busca somente questionar a ausência de provas suficientes a embasar a materialidade do delito, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 15).



É o relatório.



Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento. 



    5. Diferentemente do que alega o recorrente, o acórdão recorrido analisou as provas dos autos, concluindo haver material probatório suficiente para reconhecer materialidade e dolo do agente ao cometer o crime pelo qual fora condenado. Confira-se trecho correspondente:



    “(...) Segundo consta dos autos, o Réu, quando servia no 9º Batalhão de Infantaria Motorizado (9º BI Mtz), localizado em Pelotas/RS, de maneira livre e consciente, deixou de cumprir a ordem recebida de sua superior hierárquica, Sargento FOLGERINI, recusando-se a comparecer ao quartel para assumir o serviço de Plantão da 2ª Cia Fuz. Tal ordem emitida pela superior do Embargante ocorreu em face da dispensa de 2 (dois) militares anteriormente escalados para o referido serviço, que, no entanto, não puderam cumpri-lo em razão de suspeita de infecção por COVID-19. 



    O ex-Sd Ex MICHAEL NUNES BRANCO tinha plena consciência de que deveria atender a ordem dada pela Sargento Folgerini. Veja-se que, durante o primeiro contato do Embargante com a Sargento, ele asseverou que se encontrava longe da OM, mas, que compareceria ao local determinado para a prestação do serviço militar para assumir o posto de serviço às 12h. 



    Posteriormente, recusou-se a cumprir a ordem de se apresentar para o serviço, conforme se verifica das mensagens trocadas através do aplicativo Whatsapp entre o Embargante, ex-Sd Ex MICHAEL NUNES BRANCO, e a 3º SGT FOLGERINI, em que restou demonstrada a ordem dada pela graduada para que se apresentasse ao serviço e, ainda, ao contrário do que alega a Defesa, nas quais também restou demonstrado ter havido o esclarecimento de que a recusa em prestar o serviço ordenado poderia ocasionar sanção na esfera penal, verbis: (...).”



    6. Diante disso, evidencia-se que, para eventualmente dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do material fático-probatório dos autos, providência vedada nesta seara processual, nos termos da Súmula 279/STF. Aponto precedente:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



    1. Uma vez indispensável, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de provas para a condenação e inobservância do princípio do in dubio pro reo – e ao afastamento das conclusões do acórdão recorrido, o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos, incide o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



     2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.013.692-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21/03/2022, p. 05/05/2022).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator